Tribunal: STF
Processo: RE 1450353
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Agropecuária Paraíbe Ltda e outros em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Amambai, por entender que o Tribunal de origem decidiu contrário ao entendimento consolidado nesta Corte no julgamento do Tema 796, cujo recurso-paradigma é o RE 796.376, de relatoria do Min. Marco Aurélio e acórdão redigido pelo Min. Alexandre de Moraes.



    Nas razões dos embargos, alega-se, em síntese, que (eDOC 34, p. 1-4):



    “2.1.O primeiro ponto consiste em CONTRADIÇÃO e OBSCURIDADE na aplicação do art. 21, §2º do RISTF que apenas permite o provimento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO pela via monocrática se houver divergência com súmula do Tribunal, sendo que a fundamentação da decisão apontou controvérsia em torno de tese firmada em repercussão geral.



    2.2.Segundo, entende que há OMISSÃO na decisão que não reconhece o óbice das súmulas 279, 283 e 284 do STF ao conhecimento do recurso, com aplicação do §1º do art. 21 do RISTF.



    (...)



    2.3.Terceiro, é OMISSA a decisão que deixa de reconhecer a exata coincidência entre o método utilizado pelo EXMO. MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES no julgamento do Tema 796 para identificar a natureza da transmissão a partir do contrato social.



    (...)



    2.4. Quarto, foi também OMISSA a decisão embargada que nada disse sobre outros relevantes fundamentos:



    (a) o r. acórdão recorrido afirmou que a tributação pretendida pela Prefeitura também não se sustenta por ausência de lei que preveja a hipótese em exame como fato gerador de ITBI; já o recurso extraordinário nada diz a respeito desse fundamento do acórdão, o que chamaria à aplicação a Súmula 283 do STF;



    (b) o recurso afirmou que o caso passaria pela análise da lei municipal do ITBI, do CTN e da lei federal 9.249/95. Logo, seja por debater lei municipal, seja por depender da análise de questões infraconstitucionais, evidente a necessidade de não conhecimento, chamando também a aplicação da Súmula 280.



    3. Caso houvessem sido devidamente analisados os pontos suscitados, o recurso não seria conhecido e, se o fosse, a decisão colegiada haveria de confirmar a concessão da segurança.



    4. Por fim, os precedentes colacionados na r. decisão longe de fundamentar o provimento do recurso, demonstram o contrário.



    Desse modo, requer “(...) o provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, culminando no não conhecimento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO e, transpostos os óbices que impedem o seu prosseguimento, a análise do recurso pelo órgão colegiado e, no mérito o seu não provimento.” (eDOC 34, p. 5)



    Apesar de intimada, a parte Embargada não apresentou manifestação (eDOC 37).



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à Embargante. De fato, constata-se a ocorrência de vícios na decisão embargada sanáveis mediante embargos de declaração.



    Passo ao reexame do apelo extremo.



    Trata-se recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDoc 11, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ITBI – IMPOSTO TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" – INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL COM IMÓVEIS – IMUNIDADE QUE NÃO ALCANÇA VALORES EXCEDENTES – AFASTADO – RECURSOS IMPROVIDOS. CONTRA O PARECER.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 156, § 2º, da Constituição Federal, para, ao final, requerer (eDOC 21, p. 10):



    “(...) seja o presente Recurso Extraordinário conhecido e provido a fim de ser reformado o Acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, para denegar a segurança vindicada, não havendo como concluir pela imunidade total sobre os imóveis integralizados, sendo possível a tributação sobre o excedente do capital social da pessoa jurídica, nos estritos termos da regra matriz de incidência tributária do ITBI pelo valor venal do imóvel e não pelo valor lançado na Declaração Anual do Imposto de Renda do sócio (...)”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    A questão constitucional em debate foi analisada pela Corte no julgamento do Tema 796, cujo recurso-paradigma é o RE 796.376, de relatoria do Min. Marco Aurélio e acórdão redigido pelo Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 25.08.2020, que porta a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO.



    1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,).



    2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI.



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado".”



    Sobre o valor do imóvel considerado como capital social integralizado, o Colegiado de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (eDOC 11, p. 3-4):



    “(...) Na hipótese em testilha, não se fala em ausência de provas e de direito líquido e certo dos impetrantes, pelo contrário (o que significa na adequação da utilização do mandamus), vez que foram colacionadas as declarações de Imposto de Renda do sócio da empresa Impetrante (fls. 474-503), demonstrando a correlação entre o valor ali atribuído ao imóvel com o do capital social a ser integralizado, de forma que não houve a formação de reserva de capital com a integralização dos bens imóveis à sociedade empresária constituída e tampouco houve algum destaque de parte desses imóveis para outros fins que não fosse a integralização do capital social subscrito.



    Pelo contrário, no caso tratado neste caderno processual o imóvel é destinado integralmente a incorporação do capital social (transmitido para pagamento do capital subscrito de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro mil reais), equivalente a 1. 440 - mil quatrocentos e quarenta) quotas do capital social da Agropecuária), razão pela qual entendo que há neste há uma distinção que, a meu ver, tem o condão de afastar a aplicação do Tema 796 do STF.



    Acrescento, por amor ao debate, que, mesmo que a Tese fixada no precedente referido fosse interpretada como quer a Municipalidade (reconhecimento de valores excedentes entre o valor de mercado e o integralizado – reserva de capital), ainda assim estaríamos diante da impossibilidade de tributação do tal "excesso de valor sobre o capital social", eis que intransponível em sede de matéria tributária, a observância ao princípio da legalidade.



    Explico.



    A tributação de tal parcela (valores excedentes – diferença), acaso fosse possível, decorreria de interpretação de norma constitucional que estaria, de forma transversa, alargando a competência tributária do município, permitindo-se tributar o excesso do valor além do contrato social. Tal modalidade não existe no conjunto normativo positivado pela municipalidade. Portanto, acaso pretendesse tributar, deveria exercer a suposta competência e inserir lei municipal instituindo tal exegese, já que, como se sabe, a Constituição não cria tributo.



    Ademais, não somente a interpretação literal ou gramatical anotada no parágrafo anterior me firma convicção, mas também, a interpretação teleológica, eis que deve ser levada em consideração para as decisões judiciais, os fins sociais da norma (art. 8º, do CPC) e, que neste caso, consiste no fato de escolha política/legislativa, com base na livre iniciativa por meio da pessoa jurídica (artigos 1º e 170, III da CF), de fomento da atividade econômica, porque tem “finalidade de estimular empreendimentos, para a geração de empregos, tributo, renda, inovação em benefício de todos” (art. 49-A do CC), de modo que existe um dever estatal de fomentar a utilização da personalidade jurídica.



    Por fim, não existe exigência de capital social mínimo, de modo que as partes têm liberdade para contratar o capital social (art. 997, IV do CC) e avaliar os bens transmitidos para sua composição (art. 1.055, §1º do CC).



    Assim sendo, cabe ao contribuinte a escolha se prefere recolher eventual ganho de capital no momento da integralização (nessa hipótese, a avaliação contratual na integralização é feita a valor de mercado) ou se prefere postergar o recolhimento para o momento em que o ativo seja realizado por meio de venda pela pessoa jurídica (nessa hipótese, a avaliação contratual na integralização adota o valor lançado na DIRPF).



    Essa é a redação da Lei Federal n. 9.249/95 e do Decreto 9.580/2018:”



    Nesse contexto, observa-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo acerca da ausência de excesso ao limite do capital social integralizado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    É o que se extrai da análise dos votos que conduziram os julgamentos dos seguintes precedentes, que aplicaram a tese fixada no Tema 796 a casos semelhantes ao dos autos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL INTEGRALIZADO. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA DE VALORES NO CASO CONCRETO. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (RE 1.459.763-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19,3.2024)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Processual civil e tributário. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. ITBI. Imunidade tributária. Integralização do capital social da empresa. Excedente. Tema nº 796 da Repercussão Geral. 1. Aplica-se, no caso, a tese firmada no Tema nº 796 da Repercussão Geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 2. Agravo regimental não provido. 3. Condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação. 4. Não houve majoração de honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).” (RE 1.423.898-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.06.2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 796. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NESTA VIA PROCESSUAL. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 796 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC). 2. Firmada a premissa de que o valor dos bens imóveis destinados à incorporação ultrapassa o montante necessário para a realização do capital social da empresa, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento do Tema 796, razão pela qual não procede a alegada violação da sistemática da repercussão geral. 3. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.“ (Rcl 52.522-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.8.2022)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 796-RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No Tema 796-RG, fixou-se a seguinte tese: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”. 2. Decisão reclamada que não nega a imunidade limitada conforme decisão da CORTE, mas afirma a regularidade da base de cálculo fixada sobre o valor venal do imóvel atribuído pelo Município. Objeto da decisão reclamada que não se identifica com o fundamento de fato do Tema 796-RG. 3. Fixação do valor venal do bem imóvel é atribuição específica da municipalidade, permitida eventual revisão judicial pela parte interessada. Ausência de teratologia da decisão que, de forma geral, aceita a presunção de legitimidade do ato administrativo para o lançamento do tributo, independentemente da existência de parcela imune que não ensejará lançamento e recolhimento do tributo. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.836-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.4.2023)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DO TEMA 796 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 796.376). ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 156, § 2º, DA CF/88). HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EXCEDENTE DOS BENS INCORPORADOS AO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. Precedentes. 3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada ao julgamento do RE 796.376 (Tema 796). Teratologia não identificada. 4. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl 53.149-AgR, de relatoria da Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.7.2022)



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e negar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente